Tribunal: TJMT
Processo: 0039033-03.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039033-03.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (APELANTE), HENRIQUE VELLOSO PAPIS - CPF: 374.563.328-86 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE BAPTISTIN - CPF: 330.603.818-01 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), DANIANI RIBEIRO PINTO - CPF: 199.188.068-50 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0058-04 (APELADO), VICTOR MASSONETO PICCOLLI - CPF: 418.347.528-76 (ADVOGADO), THAIS VIEIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 353.073.928-69 (ADVOGADO), IGOR GLEREAN MELISSOPOULOS - CPF: 368.785.568-64 (ADVOGADO), CECILIA MARGUTTI PASSOS - CPF: 338.153.048-81 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO FRAGA - CPF: 889.946.007-87 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), CAROLINA RIBEIRO COELHO - CPF: 315.726.868-63 (ADVOGADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), GIOVANNA MARCOLINI BSAIBES - CPF: 430.137.658-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0039033-03.2014.8.11.0041

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - APROSOJA

APELADO:

DU PONT DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ROYALTIES SOBRE AS SEMENTES DE SOJA COM A TECNOLOGIA
"ROUNDUP READY"
(RR) – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA – MAGISTRADO QUE DETÉM LIBERDADE PARA DELIBERAR SOBRE A CONVENIÊNCIA E A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 370 DO CPC - ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – COBRANÇA E PAGAMENTO PELOS ROYALTIES NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Merece ênfase a assertiva segundo a qual incumbe ao juiz, como destinatário da prova, analisar a necessidade ou não da sua realização (art. 370 do CPC), sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal, podendo inclusive descartar aquelas consideradas inúteis e protelatórias ao andamento do processo.

Portanto, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, uma vez que a oitiva de testemunhas ou dos prepostos da empresa em nada se revelaria firme, ante a ausência de qualquer indício documental mínimo que comprove a cobrança dos royalties pela apelada, o que poderia ocorrer mediante a apresentação de indício de provas demonstrassem que a venda das sementes acarretaria tal pagamento, possibilitando, assim, a dilação probatória almejada.

Nesse norte, em que pese o artigo 442 do Código de Processo Civil estabelecer que “
A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso”
, o inciso II do artigo 443, dispõe que será indeferida a inquirição de testemunhas sobre fatos “que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0039033-03.2014.8.11.0041

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - APROSOJA

APELADO:

DU PONT DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - APROSOJA
, contra sentença proferida pelo MM

Juiz
Bruno D Oliveira Marques
,

da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular desta Capital, nos autos da Ação Civil Pública de Código nº. 913251, ajuizada em desfavor de
DU PONT DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o art. 16 da Lei nº. 7.347/85.

Sem ônus de sucumbência, eis que restou consignado na
sentença que
“o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de Ação Civil Pública na defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que relacionados a tutela de interesses meramente privados, sem reflexos sociais. Assim sendo, ressalvado o posicionamento pessoal deste magistrado, ante o processamento da presente demanda na forma de Ação Civil Pública, incide o art. 18 da Lei nº 7.347/85, razão pela qual DEIXO de condenar a associação autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, na medida em que não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé”
– sic.

A apelante relata que busca por meio da presente ação
:
“(i) a cessação definitiva da cobrança indevida de royalties por conta da exploração, pelos produtores rurais associados, da tecnologia denominada Roundup Ready; (ii) a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados pela DUPONT, a título de royalties pela exploração da tecnologia Roundup Ready por parte dos produtores rurais associados, a partir de 1º de setembro de 2010”
– sic.

Explica que
“a cobrança de royalties estava amparada em patentes de invenção concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em favor da empresa MONSANTO. Ocorre que, desde 1º de setembro de 2010, a tecnologia Roundup Ready caiu em domínio público por conta da expiração do prazo de vigência das aludidas patentes. Em outras palavras, o uso de referida tecnologia passou a ser livre e desimpedido, por qualquer pessoa, sem a necessidade de pagamento de royalties ou qualquer outra contrapartida”
– sic.

Todavia, aponta que, mesmo assim, a apelada Dupont
“permaneceu cobrando ilegalmente os royalties pela exploração comercial da tecnologia Roundup Ready dos produtores associados da APROSOJA/MT
” – sic.

Ressalta que
“Por ocasião do exame inicial do feito, o Douto Juízo de 1ª Instância deferiu a liminar perseguida na petição inicial, para que a Apelada suspendesse, no prazo de 05 (cinco) dias, a cobrança de qualquer valor dos produtores de soja associados, a título de royalties pelo uso da tecnologia Roundup Ready, sob pena de multa diária de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento da ordem liminar”
– sic, sendo indeferido o pedido de reconsideração posteriormente formulado pela ora apelada.

Alega que durante o curso do processo requereu novamente a exibição de documentos e que
“A Apelante interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão que havia indeferido o pedido de exibição de documentos [nº 81865824], o qual pende de julgamento definitivo perante o Col. STJ após a admissão do Recurso Especial pela Exma. Sra. Dra. Desa. Vice-Presidente do Eg.TJ/MT”
– sic.

E que, ainda,
“Em paralelo, houve a oposição de Embargos de Declaração por parte da ora Apelada tão somente para questionar a possibilidade de indicação de testemunhas por ela própria para a audiência de instrução designada pelo Douto Juízo de 1ª Instância (fls. 824/833 ou ID 81865824)”
– sic.

No entanto, afirma que
“de forma absolutamente surpreendente e inusitada, em inspeção de correição, o Douto Juízo de 1ª Instância – representado por novo magistrado encarregado pela Vara de Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT – simplesmente revogou a r. decisão que havia determinado a produção de prova oral (Fls.898/903 ou ID 81865826). Por conseguinte, determinou que as Partes apresentassem razões finais escritas antes da prolação da sentença”
– sic, cuja decisão foi objeto do Agravo de Instrumento nº. 1011668-41.2018.8.11.0000, o qual está pendente de julgamento perante o Col. STJ - Recurso Especial nº. 1.972.046/MT.

Por essas razões, se insurge contra a sentença aqui recorrida, eis que a improcedência se deu justamente por falta de provas, salientando, ainda, que os embargos de declaração que opôs foi parcialmente acolhido pelo juízo de primeiro grau a fim de consignar que
“o julgamento resultou em improcedência não por falta de provas, mas por concluir este Juízo, com base no seu livre convencimento, após a análise dos documentos apresentados pela autora e da perícia técnica/contábil trazida aos autos pela ré, que “não restou demonstrada a cobrança de royalties por parte da requerida Du Pont do Brasil S.A” (sentença, Id. 82748234 - Pág.. 18). Em outras palavras, segundo os fundamentos apresentados na sentença embargada, as provas trazidas aos autos foram tidas pelo Juízo como suficientes para se concluir pela ausência do direito alegado pela parte autora”
– sic.

Nesse passo, defende que
“independentemente da exclusão da parte dispositiva da r. sentença no que se refere à insuficiência de provas, é fato que a premissa elementar que levou o Douto Juízo de 1ª Instância a julgar improcedentes os pedidos manejados pela Apelante foi a suposta ausência de comprovação de cobrança de royalties pela Apelada”
– sic.

Frisa que
“requereu, de forma específica e fundamentada, a produção de provas relevantes à elucidação de questões controvertidas, somente não as tendo produzido porque foram irregularmente indeferidas pelo Douto Juízo de 1ª Instância”
– sic, e que
“Há 2 (dois) Recursos Especiais que pendem de julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, os quais versam sobre (i) indeferimento da exibição de documentos solicitada pela Apelante [REsp n° 1972046/MT]; (ii) indeferimento da prova oral [REsp n° 1943984/MT]”
– sic.

Por essa razão, assevera que
“as provas que atualmente constam nos autos – em especial aquelas coligidas pela Apelada – NÃO são suficientes à correta elucidação da controvérsia. Este é o principal argumento que justifica a nulidade da r. sentença ora combatida: sem o deferimento da prova ORAL (depoimento pessoal e testemunhal) e sem a exibição incidental de documentos, ficará praticamente impossível comprovar os fatos arguidos na exordial”
– sic.

Assim, aponta flagrante nulidade da r. sentença ora combatida, eis que requereu a produção de provas, destacando, ainda, que
“o Douto Juízo Sentenciante adotou um laudo unilateral apresentado pela Apelada (o qual não detém qualquer credibilidade) como se fosse uma prova pericial técnica. Frise-se que o próprio magistrado havia indeferido a prova técnica requerida pela Apelada, o que demonstra uma quebra da imparcialidade e da paridade de armas”
– sic.

Quanto ao mérito, defende que quando da análise do pedido de reconsideração formulado pela ora apelada,
“ao manter a r. decisão liminar, o Douto Juízo de 1ª Instância concluiu que “nota-se dos novos documentos juntados ao feito que estes são insuficientes para impugnar o extrato de licenciamento crédito ref. aquisição de sementes, carreado na peça inicial do autor (evento doc. parte 02 cód 91325), indicando a cobrança de valores a título de royalties pelo uso da tecnologia RR (roundup ready)”
– sic,

de modo que, como comprovou
“que o prazo de vigência das patentes de invenção que protegiam a aludida tecnologia expirou em 31 de agosto de 2010 [fato que restou incontroverso na presente demanda!]. Significa dizer que toda e qualquer cobrança de royalties pela exploração da tecnologia RR a partir de tal data mostra-se totalmente ilegal, abusiva e indevida”
– sic.

Explica que a MONSANTO estabeleceu um esquema de cobrança dos royalties, mas que, no entanto, a DUPONT
“já cobrava os royalties diretamente na comercialização das sementes aos produtores rurais do Estado do Mato Grosso, de modo que o valor dos royalties já estava embutido no valor da semente”
– sic, ou seja,
“Se por acordo comercial entre MONSANTO e DUPONT ou a qualquer outro título, fato é que a Apelada comercializava sementes certificadas já com a inclusão dos royalties no preço final, o que dispensava o produtor rural de pagar o boleto emitido pelo sistema de certificação da MONSANTO. Tal receita era destinada exclusivamente para a DUPONT”
– sic.

Para tanto, indica como prova do alegado
“as notas fiscais emitidas pela empresa AGRO AMAZONIA, onde consta expressamente que o valor das sementes de soja PIONEER – que são da Apelada – já estão com os royalties embutidos no preço (fl. 521/ID. 81865818)”
– sic,

razão pela qual conclui ser
“indiscutível que a Apelada DUPONT recebe royalties dos produtores rurais associados da Apelante pela exploração comercial de sementes certificadas contendo a tecnologia RR. O preço dos royalties sempre esteve embutido no valor das sementes vendidas aos produtores rurais, de modo que a produção da quantidade de grãos dentro do limite estabelecido no “Extrato de Licenciamento” não geraria qualquer obrigação adicional aos agricultores”
– sic.

Assim, pugna “
que seja decretada a anulação da r. sentença, dada a ocorrência de cerceamento de defesa consubstanciada no indeferimento injustificável das provas requeridas pela Apelante, as quais são essenciais para a elucidação de fatos relevantes”

– sic
, e, subsidiariamente, pelo provimento do recurso,
“para que seja reformada a r. sentença de 1ª Instância para que se reconheça o dever de cessar a cobrança de royalties pela tecnologia RR, bem como o dever de repetir, em dobro, os royalties cobrados dos produtores rurais associados da Apelante a partir de 1º de setembro de 2010”
– sic.

Contrarrazões ofertadas por meio do Id. 139633222, onde afirma que
“A ânsia da Apelante em perseguir a Apelada é tão desmedida, que a Aprosoja chegou até mesmo a propor outra demanda contra a DuPont, perante o Comarca de Barueri – SP, na tentativa de contornar as decisões que já haviam sido proferidas por este Tribunal negando o pedido de produção de provas. Pior: a Aprosoja não deu uma palavra naquela sua nova ação a respeito da ação de origem deste recurso”
– sic.

Aponta que
“antecipou a produção de prova técnica pericial e contratou o Dr. Silvio Simonaggio, um dos experts mais conceituados do país, para pormenorizada verificação dos documentos contábeis requeridos pela Apelante (“Parecer Contábil”). Como já era de se esperar, o Parecer Contábil apontou a inexistência de recebimento de royalties pela DuPont. Restou demonstrado pelo expert que a Apelada jamais cobrou royalties na comercialização das sementes de soja com a tecnologia RR, nem efetuou qualquer pagamento de royalties à Monsanto (titular da referida tecnologia), pelo que não se cogita a existência de royalties embutidos nos preços das aludidas sementes (id. 82812073)”
– sic.

Aduz que
“a Aprosoja não impugnou o conteúdo do Parecer Contábil, nem trouxe qualquer argumento capaz de superar as consistentes comprovações realizadas pela DuPont – o que inclusive foi destacado pela sentença recorrida”
– sic.

Relata que
“Em 2016, o Juízo de piso, em decisão de saneamento, fixou o ponto controvertido da demanda – “Se há cobrança de royalties pela tecnologia ‘RR’ por parte da ré Du Pont do Brasil S.A. e, em caso positivo, se esta cobrança é legítima” – e determinou que as partes especificassem as provas que ainda pretendiam produzir. Passados alguns meses, depois do insucesso das tentativas de composição amigável entre as partes (id. 81865821), a Aprosoja pediu pela produção de prova oral e a exibição de documentos, especificamente de “todo e qualquer contrato (licença, cessão, acordo extrajudicial ou judicial etc.) firmado entre MONSANTO e DUPONT, no Brasil e no exterior” (id. 81865821)”
– sic.

Sustenta que os agravos de instrumento interpostos pela ora apelante não foram conhecidos e que, ainda, não há falar em cerceamento de defesa, eis que
“a demanda foi julgada improcedente não por “insuficiência de provas” – como sugere a Apelante –, mas porque “as provas trazidas aos autos foram tidas pelo Juízo como suficientes para se concluir pela ausência do direito alegado pela [Aprosoja]”, como afirma o próprio Juízo de piso (id. 87842224, p. 4)”
– sic.

Além disso, sustenta que
“O Juízo a quo indeferiu a sua produção por entender, acertadamente, que, além de a Apelada já ter provado o contrário, a suposta “cobrança de royalties pela DuPont” dependeria da apresentação de comprovante de pagamento, documento inexistente nos autos!”
– sic.

Assevera que “
ao contrário do que a Apelante sugere e tenta convencer com base em julgados inaplicáveis ao caso, a sentença não julgou “antecipadamente o feito” e indicou insuficiência de provas. Conforme se verifica na fundamentação da sentença, o Juízo a quo analisou detidamente todas as provas apresentadas pelas partes, valorando-as e explicando as razões pelas quais referidas provas são suficientes para impor o indeferimento dos pleitos da Aprosoja já neste estágio processual”
– sic.

Sugere que a ora apelante pretende inverter o ônus da prova, o que “
não se pode admitir que a Aprosoja tenha sucesso em seu objetivo de inverter – seja implícita ou explicitamente – o ônus probatório do qual não se desincumbiu”
– sic.

Quanto a pendência de julgamento dos recursos especiais interpostos contra os acórdãos desta Corte, oriundos de decisões proferidas no curso do processo, aponta que a superveniência da sentença enseja a perda de objeto.

No tocante a improcedência dos pedidos, defende o acerto da sentença, ao fundamento de que, sendo inconteste que a Monsanto é a titular da tecnologia RR, os royalties são devidos apenas a ela, o que evidencia
“o intuito de enriquecimento sem causa proposto pela Apelante, cujos associados buscam (i) da Monsanto, por meio da ação judicial citada na notícia acima, e (ii) da DuPont, por meio da descabida demanda de origem; ressarcimento concomitante e pelo mesmo fato”
– sic.

Esclarece que
“sempre seguiu o sistema estabelecido pela Monsanto, qual seja, o sistema de cobrança dos royalties pela Monsanto no momento da entrega dos grãos de soja pelos produtores aos armazéns para futura comercialização (cobrança pós-plantio ou “na moega”), descontado de eventual crédito concedido pela Monsanto”
– sic.

Assevera que trouxe aos autos uma declaração da empresa Agro Amazônia no sentido de que a DuPont não cobra royalties, de modo que
“As notícias de jornais mencionadas pela Aprosoja também não são capazes de provar a alegada cobrança indevida de royalties. As referidas reportagens apenas indicam que há, de fato, uma aproximação, no âmbito internacional, entre os Grupos Monsanto e DuPont para a aquisição de produtos com tecnologia transgênica”
– sic.

Por fim, sustenta que
“Uma vez que esta demanda foi proposta em 22.8.2014, os valores supostamente pagos pelos associados da Aprosoja, entre o período de 1.9.2010 — data da alegada expiração das patentes sobre a tecnologia RR — até 22.8.2011, não poderiam ser “restituídos”, pois a respectiva pretensão já estaria prescrita”
– sic.

Assim, pugn
a
“(i) seja negado provimento ao recurso de apelação da Aprosoja, mantendo-se integralmente a sentença apelada; ou (ii) subsidiariamente, na remota hipótese de se entender pela nulidade ou reforma da sentença, seja reconhecida a prescrição parcial das pretensões da Apelante”
– sic.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, como a tese recursal gravita em eventual cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de provas pleiteadas pela ora apelante durante a fase de instrução processual, trago à baila o julgamento dos agravos de instrumento interpostos pela autora sob o nº. 1011668-41.2018.8.11.0000, sob a relatoria do eminente Des. Sebastião de Moraes Filho, e nº. 1003089-70.2019.811.0000, de minha relatoria, redistribuído depois de julgado o conflito de competência em razão da matéria.

Aliás, apenas para definir a competência desta Câmara, eis que em mesa trata-se de uma ação civil pública oriunda da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular desta Capital, o Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Conflito de Competência N. 1017632-78.2019.8.11.0000, por unanimidade, assim decidiu:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATÉRIA EM DISCUSSÃO NA DEMANDA – COBRANÇA INDEVIDA DE ROYALTIES – UTILIZAÇÃO POR PRODUTORES RURAIS DA TECNOLOGIA ROUNDUP READY – DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ARTIGO 21, INCISO II, ALÍNEA ‘a’, DO RITJMT – DISCUSSÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSE PÚBLICO – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE
.

No caso dos autos, embora a ação tenha sido ajuizada na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, a discussão no recurso de agravo de instrumento trata de decisão prolatada pelo juiz de primeiro grau que indeferiu produção de provas e cancelou a audiência na demanda em que se discute a cobrança indevida pela agravante de Royalties, por conta a utilização, pelos produtores de soja associados da Agravante, da tecnologia Roundup Ready.
De tal modo, em face da pretensão traçada não envolver questão afeta ao patrimônio ou bens públicos, carecendo de interesse público, entendo que a Câmara de Direito Público é incompetente para o julgamento do recurso, tendo em vista que a matéria é de cunho eminentemente de direito privado, devendo ser enfrentada pela Câmara de Direito Privado, na forma do artigo 21, inciso II, alínea ‘a’, do RITJMT.”

(TJ-MT - CC: 10176327820198110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 13/02/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/02/2020)

Registre-se que inicialmente o RAI nº. 1003089-70.2019
foi a mim distribuído, mas, por entender se tratar de matéria inerente à competência de uma das Câmaras de Direito Público, foi determinada a sua redistribuição (Id. 6903065), sendo concluso à
Desa. Maria Erotides Kneip
, oportunidade que indeferiu o efeito ativo pleiteado (Id. 8819616), ensejando a interposição de agravo interno pela APROSSOJA, o qual, quando levado à julgamento, a 1ª Vogal,
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
suscitou conflito negativo de competência, onde, consoante ementa acima, conclui-se pela competência desta Câmara de Direito Privado.

Vale esclarecer, ainda, que no momento da distribuição do referido recurso, não foi certificado eventual prevenção ao RAI nº.
1011668-41.2018, de relatoria do Des. Sebastião Moraes Fiilho, o qual também declinou da competência para uma das Câmaras de Direito Público, retornando-o depois de decidida a jurisdição de direito privado no conflito acima mencionado, conforme certificado naqueles autos.

Eis os julgados dos recursos de agravo de instrumento:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DOS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS RECURSOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Ao contrário do que entende a Agravante, restou evidente a perda do objeto de ambos os recursos, porquanto estes estão relacionados à produção de prova documental.

2. Constata-se que na primeira decisão, objeto deste agravo, o Juízo a quo indeferiu a prova por entender que ela é irrelevante para o julgamento da demanda e também porque a ora Agravante não provou a existência dos documentos pleiteados.

3. Já na segunda decisão, objeto do RAI nº. 1003089-70.2019.811.0000, o Juízo a quo reforçou a desnecessidade da prova e pôs fim à fase instrutória.

4. Uma vez que a exibição de documentos é meio de prova e o juízo a quo pôs fim à fase instrutória, evidente a relação de prejudicialidade entre as decisões e, consequentemente, entre os agravos de instrumento interpostos.”
(N.U 1011668-41.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)

E,

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – TEMA 988 STJ – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO. “A decisão que indefere a produção de prova oral não consta do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único ou nos casos que o STJ considera a taxatividade mitigada, porquanto não é urgente em decorrência da inutilidade de eventual arguição da questão em recurso de apelação (TEMA 988 – RECURSO ESPECIAL Nº 1.704.520 – MT – RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI)”. (TJ-RS – AI: 70083770339 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 31/01/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020).”
(TJ-MT 10030897020198110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020)

Da leitura, extrai-se que ambos os recursos não foram conhecidos, o primeiro pela perda superveniente do objeto, e o de minha relatoria por não guardar lugar no rol do artigo 1.015 do CPC, ainda que mitigado, além da possibilidade de arguir a tese de eventual cerceamento de defesa preliminarmente em sede de apelação, conforme artigo 1.009, §1º, do CPC.

Ambos os agravos de instrumentos ainda pendem do julgamento dos recursos especiais aviados pela ora apelante, que, não só pela ausência de atribuição de efeito suspensivo, como também pela sentença proferida nos autos principais, em nada alteram o julgamento da presente apelação.

Assim, como o alegado cerceamento de defesa na forma apresentada pela apelante está umbilicalmente ligado ao mérito, ao enfrentar a sua insurgência no sentido de que a sentença de improcedência baseou-se na falta de provas por ela produzida, ressalto que não se pode descurar que o processo civil brasileiro adotou o sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Pois bem.

Como já relatado, a ora apelante ajuizou a presente ação civil pública com o objetivo de afastar a cobrança indevida pela DUPONT, ora apelada, de royalties por conta da utilização da tecnologia Roundup Ready “RR”, cuja patente caiu em domínio púbico em 2010, de modo que qualquer exigência a tal título deve ser declarado ilegal e, por consequência, devolvido em dobro aos seus associados.

Para tanto, aponta que a requerida, ora apelada, manteve a cobrança de royalties mesmo após a expiração do prazo da patente, assim como que tal cobrança seria incontroversa, posto que estaria sustentada “na própria nota de venda de semente”, salientando, ainda, que a própria titular da tecnologia (MONSANTO) deixou de cobrar royalties em todo o país.

A tutela de urgência foi parcialmente concedida, sendo indeferido o pedido de exibição de documentos e deferida a suspensão da referida cobrança, sobrevindo contestação da parte requerida e impugnação da autora, além de parecer do Ministério Público pela improcedência da pretensão.

No entanto, após o trâmite do feito, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes, cuja sentença proferida pelo MM. Juiz Bruno D Oliveira Marques, em que pese todos os argumentos apresentados pela recorrente, adianto ser irretocável. Explico:

O objeto dos autos é a PI 1100008-2 (fl. 4-v), sendo fato incontroverso que a proteção patentária
“é de titularidade da multinacional Monsanto Technology LLC (‘MONSANTO’)”
– sic fl. 03 da inicial, por essa razão, como bem delimitado pelo magistrado de primeiro grau, o ponto central a ser aferido nesses autos é se a requerida/apelada DuPont do Brasil cobrou royalties sobre as sementes de soja com a tecnologia RR, protegida pela supracitada patente, já que alega que
“embora a titularidade das patentes seja da multinacional MONSANTO TECHNOLOGY LLC, a Ré DUPONT PIONEER obteve o direito de explorar comercialmente referida tecnologia, passando a produzir e a vender sementes de soja com a tecnologia ‘Roundup Ready’”
– sic.

Desse modo, por não se tratar de relação de consumo, o afirmado pela parte autora, ora apelante, deve amparar-se no que dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil, cuja premissa maior é de que o ônus da prova pelo fato constitutivo do direito incumbe a quem alega.

Portanto, o debate travado é se, de fato, houve a cobrança indevida por parte da apelada e, como consequência, a sua condenação à restituição em dobro.

Nessa ótica, extrai-se dos autos que a ora apelante requereu a concessão de tutela de urgência quando do ajuizamento da demanda, ocasião em foi deferido parcialmente os pedidos formulados, ou seja, deferida a suspensão de eventual cobrança e indeferido o pedido de exibição de
“todas as informações e documentos contábeis e fiscais suficientes a retratar todos os valores recebidos pela comercialização da semente de soja RR, a partir de 1º de setembro de 2010, no prazo de 15 dia”
,

sendo que não há notícias da interposição de recurso nesse tocante.

Aliado a isso, os autos revelam que a autora apresentou com a inicial, notas fiscais emitidas por uma revenda da apelada, a empresa Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda, que demonstraria o abuso cometido pela Dupont, sustentando, ainda, que o valor pelos royalties estaria embutido no preço da semente transgênica adquirida pelos seus associados.

Sobre tais pontos, a fim de evitar tautologia, transcrevo excerto da sentença que traz a seguinte elucidação a respeito dos documentos apresentados:

“Com efeito, o documento juntado à fl. 86-v dos autos, definido pela requerente como “nota de venda” se trata de documento destinado a expressar o “CRÉDITO REF. AQUISIÇÃO DE SEMENTES”, não sendo hábil para comprovar a cobrança de royalties por parte da empresa ora requerida.

Na verdade, tal documento, ao registrar que “NÃO HAVERÁ COBRANÇA DE ROYALTIES NA COMERCIALIZAÇÃO DOS GRÃOS”, limitada à “PRODUÇÃO DE 653 400,00 KGS DE GRÃOS DE SOJA COM GENE ROUNDUP READY”, deixa claro que a opção do agricultor, no caso específico da transação relativa ao referido documento, foi pela primeira forma de pagamento dos royalties, qual seja, o pagamento efetivado no ato da compra das sementes.

Nessa opção, conforme exposto anteriormente na presente sentença, é gerado um crédito em favor do agricultor, de acordo com um limite de “volume de entrega” definido para cada Estado Federativo, de forma que, se a produção não ultrapassar o referido volume ou se não houver opção por “salvar” as sementes para a próxima safra [reserva legal de semente para uso próprio], não será necessário o recolhimento de royalties via boleto.

Da mesma forma, no tocante à alegação da associação autora de que o valor dos royalties estaria “embutido no valor das sementes de grãos vendidas”, tal argumento somente confirma que a forma de pagamento escolhida pelo agricultor foi a primeira, na qual a empresa requerida, na condição de “distribuidora” na cadeia produtiva da soja geneticamente modificada, tem como papel, dentre outros, o de comercializar os grãos e o de registrar as informações da transação no “sistema de tecnologia da informação - TI (denominado Sistema Integrado de Tecnologia – ‘ITS’)”.

Além disso, a parte autora juntou “notas ficais emitidas pela empresa AGRO AMAZONIA”, alegando que as referidas notas seriam a prova de que “o valor das sementes de soja PIONEER já estão com os royalties embutidos no preço” (fl. 251-v).

Trouxe aos autos uma das notas referidas, na qual consta, no campo dos “DADOS ADICIONAIS” (canto inferior esquerdo), a seguinte informação: “Variedades transgênicas com royalties já pagos
.
Mercadoria será entregue pela Pioneer sementes” (fl. 259).

Contudo,
além da informação não contrariar o já exposto até aqui, a parte requerida, ao ser regularmente ouvida sobre os documentos novos acostados, esclareceu que “o conteúdo deturpado daqueles documentos foi fruto de solicitações dos próprios produtores compradores das sementes de soja”
(fl. 272).

De fato, consta na mídia eletrônica contida nos autos (fl. 425) a integralidade dos autos digitalizados, sendo encontrado, à fl. 1111-pdf do arquivo na versão pdf., o email supracitado, cujo teor confirma o narrado pela requerida (...)
”

Além das provas acima, durante a instrução processual, a autora formulou novo pedido de exibição de todo e qualquer contrato (licença, cessão, acordo extrajudicial ou judicial etc.) firmado com a MONSANTO, no Brasil e no exterior (sobretudo com referência ao acordo realizado nos Estados Unidos, perante o órgão antitruste norte-americano), envolvendo o uso e os direitos relativos à tecnologia RR.

Tudo isso para tentar demonstrar a relação entre a detentora da tecnologia – empresa MONSANTO, com a ora apelada, que vendia as sementes geneticamente modificadas aos seus associados, cujos royalties estariam embutidos no preço.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso indeferiu a pretensão da autora, por vislumbrar que
“se mostra genérico, eis que sem a individualização do objeto da pretensão, o que põe em xeque a própria existência do processo e do aludido acordo a envolver as empresas Du Pont e a Monsanto”
– sic,

o que ensejou a interposição do já citado RAI nº. 1011668-41.2018.8.11.0000, onde inicialmente o pedido liminar foi indeferido pela Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, e, após decisão no Conflito de Competência nº. 1017632-78.2019.8.11.0000, os autos foram redistribuídos para a Segunda Câmara de Direito Privado, onde o então Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, não conheceu do recurso pela perda superveniente do objeto.

Isso porque, ao acolher os embargos de declaração aviados pela DUPONT, o magistrado de primeiro grau proferiu nova decisão, anotando que as provas requeridas por ambas as partes são prescindíveis para o julgamento da lide e declarou encerrada a fase instrutória.

Eis a convicção formada pelo juízo
a quo,
à época:

“(...) Anoto, aliás, que sequer foi definido pelo Juízo como fato controvertido a questão da existência ou não de lançamentos contábeis à título de recebimento de royalties na contabilidade da empresa requerida. Sendo assim, eventual pericia serviria tão somente para confirmar fato afirmado pela requerida [não há lançamento contábil à título de recebimento de royalties lançado em seus livros de movimentação financeira] e não impugnado pela parte autora, que, ao invés de contradizer a afirmação, apenas asseverou que “a Ré incorreu em um ilícito fiscal” e que “levantou uma questão de ordem tributária lesiva a si própria” (sic, fl. 284-v).

Logo, se trata de fato incontroverso.

No tocante à prova oral, igualmente, entendo se tratar de prova inadequada e, portanto, inútil na hipótese dos autos.

Ab initio, é fato incontroverso que a Monsanto do Brasil Ltda é titular do registro das sementes geneticamente modificadas perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, o que lhe confere o direito ao uso exclusivo da marca e da exploração da tecnologia Roundup Ready na soja. Não obstante, assevera a parte autora que a soja é comercializada pela requerida Du Pont do Brasil S.A., a qual, a título de royalties, efetuaria a cobrança de um percentual “embutido no valor da semente” (fl. 285-v), mesmo já tendo expirado o prazo para a sua cobrança.

Ocorre que, analisando pormenorizadamente o conteúdo dos autos, conclui que
a prova oral não se mostra hábil para comprovar tal cobrança, haja vista que não se presta a tal finalidade isoladamente, enquanto desacompanhada de qualquer prova documental mínima da exigência de valor referente a royalties na composição do preço unitário da semente, ou da existência de qualquer pagamento em favor da ora requerida, a ser comprovado por meio de prova escrita (recibo de pagamento).

Destarte, a prova de eventual pagamento de valor apontado como indevido seria essencialmente documental, nos termos dos artigos, 320, 219 e 220 do Código Civil.

Ademais, o único documento que acompanhou a exordial para comprovar a suposta cobrança indevida é o denominado de “Extrato de Licenciamento Crédito Ref. Aquisição de Sementes” (fl. 86-v), o qual será objeto de valoração no momento oportuno, porém, desde já, anoto que, no entendimento deste Juízo, não pode ser tido como prova documental mínima da cobrança de royalties “embutida” no preço de venda da semente de soja.

Nesse diapasão, verifico incidir as disposições legais contidas nos artigos 443, inciso II, e 444 do Código de Processo Civil, segundo as quais a prova testemunhal é inadmissível quando versarem sobre fatos que “só por documento puderem ser provados” ou “quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova”, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalto, ainda, que as notas fiscais acostadas às fls. 259/259-v não foram emitidas pela requerida, razão pela qual não atende a parte final do disposto no art. 444 supracitado, por não ter sido “emandado da parte contra a qual se pretende produzir a prova”.

Por fim, pontuo que não configura cerceamento de defesa se a prova ora pretendida servirá apenas para se comprovar fatos que não terão repercussão para o desfecho da lide. Frise-se: o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe o poder-dever de indeferir aquela que julgar impertinente ou protelatória.

(...)

Com efeito, a prova inútil não só impede a rápida solução do litígio, mas também onera o Poder Judiciário, impedindo que a prestação jurisdicional seja realizada com celeridade e eficiência.

Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 409/416 na parte em que acolheu o pedido de realização de prova testemunhal, pelo que INDEFIRO o pedido de produção de prova oral, o que faço com fundamento nos artigos 139, inciso II, 370, parágrafo único, 443, inciso II, e 444, todos do Código de Processo Civil. (...)”

Dessa nova decisão, sobreveio o RAI nº.

1003089-70.2019.8.11.0000, onde, como já aventado anteriormente, depois de decidido a competência para julgá-lo e já sob essa relatoria, também não foi conhecido, eis que tal matéria não se enquadra no que dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil e porque poderia ser ventilada em preliminar do recurso de apelação.

No entanto, em que pese a insurgência da ora apelante não só no presente recurso, como também no mencionado agravo de instrumento, as provas que pretendeu produzir em nada alteraria o resultado já lançado na sentença.

Primeiro porque a exibição dos documentos e a produção de prova oral na forma pleiteada, não são suficientes para comprovar que os associados da ora apelante pagaram pela tecnologia, haja vista que o indício de prova documental nesse sentido não se fez presente, principalmente porque aquela que acompanha a inicial não traz qualquer indicativo capaz de fomentar o que alega a autora.

É que, em que pese o artigo 442 do Código de Processo Civil estabelecer que
“
A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso
”, o inciso II do artigo 443, dispõe que será indeferida a inquirição de testemunhas sobre fatos
“que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”
– sic.

Para corroborar, o artigo 444 do CPC preconiza que
“Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova”
– sic.

É nesse ponto que a improcedência dos pedidos da inicial se mantém, pois, a oitiva de testemunhas ou dos prepostos da empresa, em nada se revelaria firme, ante a ausência de qualquer indício documental mínimo que comprove a cobrança dos royalties pela apelada, o que poderia ocorrer mediante a apresentação de qualquer documento que demonstrasse que a venda das sementes acarretaria tal pagamento, elementos que possibilitariam a dilação probatória almejada.

Ademais, o julgamento da lide sem a produção de determinadas provas, por si só, não configura cerceamento de defesa, desde que pautado em cognição exauriente, sob o manto dos princípios da livre admissibilidade das provas e do livre convencimento motivado do juiz, quando houver nos autos elementos de prova suficientes para o decisum.

Aliás, a doutrina ensina que
"são requisitos para o deferimento da produção de provas, a demonstração de sua pertinência, isto é, a relação com o objeto do litígio e a relevância, consistente na aptidão de influenciar a decisão final"
(Apelação Cível n. 0300050-12.2016.8.24.0013, de Campo Erê, rel. Des. Bettina Maria Maresch de Moura, j. 29/10/2019).

Merece ênfase a assertiva segundo a qual incumbe ao juiz, como destinatário da prova, analisar a necessidade ou não da sua realização (art. 370 do CPC), sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal, podendo inclusive descartar aquelas consideradas inúteis e protelatórias ao andamento do processo.

Sob essa ótica, o julgamento antecipado da lide não tampouco cerceou o direito da ora apelante.

Até porque, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide,
quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
"
(STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 19/5/2017). Incidência da Súmula 7/STJ. (AgInt no REsp n. 1.725.959/DF, Rel. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 6/9/2018).

Portanto, é de rigor a manutenção da conclusão a sentença pela improcedência do pedido deduzido na inicial, uma vez que a ora apelante não se desincumbiu minimamente do ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que imputa ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Nesse mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Danos Materiais –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – “royalties” sobre patente – tecnologia “roundaup ready (rr) sobre sementes de soja - ISENÇÃO DA COBRANÇA indemonstrada
– sentença MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I
- E cediço que o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
II - Conquanto insista que foram equivocadamente computados 80.000 sacas de soja da safra 2010/2011 como se da safra 2011/2012 fosse, fato é que os créditos de isenção referentes a safra de 2010/2011, deveriam ser utilizados pela autora, ora apelante, até o dia 31 de janeiro de 2012, conforme o disposto na cláusula 7.1 do Termo de Condições Gerais para Licenciamento da Tecnologia Roundup Ready® (RR). III – Entretanto, conforme se observa da sua própria narrativa na petição inicial, a autora, ora apelante, comercializou as supramencionadas sacas de soja da safra de 2010/2011 somente no mês de maio de 2012, ou seja, após a data estabelecida no Termo de Condições Gerais para Licenciamento da Tecnologia Roundup Ready® (RR).”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00029028820148110086 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/02/2019)

Já a respeito da necessidade de prova mínima documental, para então ser autorizada a produção de prova oral, guardadas as peculiaridades de cada caso, o entendimento desta Corte de Justiça é o seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CÁRTULAS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 444 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA PARA CORROBORAR POR PROVA TESTEMUNHAL – SUPOSTO PAGAMENTO DOS CHEQUES NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento, se o apelante não apresentou nenhum documento (foto, recibo ou declaração do credor) apto a evidenciar o necessário início de prova que poderia ser comprovada por prova testemunhal. Inteligência do artigo 444 do CPC/15.
Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada, ou seja, apresentando pelo menos início de prova material quanto ao propalado pagamento, deve prevalecer a condenação ao pagamento do débito representado pelos cheques prescritos colacionados aos autos.” (TJ-MT - AC: 00008566520158110095 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2020)

Vale ressaltar ainda, que não se desconhece os inúmeros julgados extraídos dos inúmeros processos promovidos contra a MONSANTO, detentora da tecnologia patenteada, sendo que algumas de fato favoráveis aos agricultores, todavia, a hipótese dos autos é distinta, uma vez que, enquanto para referida empresa a cobrança está devidamente legalizada nesta Federação, claro que até a sua validade, neste feito não há qualquer prova no sentido de que a ora apelada DUPONT promoveu a mesma cobrança.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023